Tribunal: CARF
Processo: 19515.004506/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
FATO GERADOR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no 329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do alegado.
O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de instância e a inversão do ônus probatório, ainda mais no presente caso em que o lançamento foi efetuado com base em presunção legal.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PAGOS NOS PRAZOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004506/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.466 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
FATO
GERADOR.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004506/2008-81
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57, incluído pela Portaria MF no
329 de 2017, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do alegado.
O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na
apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de instância e a
inversão do ônus probatório, ainda mais no presente caso em que o lançamento
foi efetuado com base em presunção legal.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NÃO
PAGOS
NOS
PRAZOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 4.916/4.943) contra decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls. 4.894/4.910,
que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 04/12/2017 (fls.
845/854), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 855/858) e demonstrativo de
consolidação dos créditos (fl. 844), decorrente do procedimento de verificação do cumprimento
de obrigações tributárias em relação aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, anos-calendário de
2003, 2004 e 2005.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 303.525,86, já
incluídos juros de mora (calculados até 29/08/2008) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA, nos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005 (fls. 845/854).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/09/2008 (fls.
850 e 854) e apresentou impugnação em 29/10/2008 (fls. 869/894), acompanhada de documentos
(fls. 896/4.891), alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls.
4.897/4.899):
(...)
O autuado ofereceu a impugnação de fls. 869/894, contendo, em síntese, as aduções
adiante delineadas, discriminadas de acordo com os tópicos destacados na defesa:
I – Da greve dos bancos e do prazo exíguo para comprovação das alegações (fls.
870/871)
⇒ o contribuinte foi cientificado do auto de infração no dia 29/09/2008 e os trinta
dias para a formalização da impugnação mostrou-se exíguo para a realização da
conciliação bancária com vistas à individualização de cerca de mil lançamentos
de entrada e suas comprovações;
⇒
para melhor instrumentar a conciliação faz-se necessária a juntada de
cópias de
acordos extrajudiciais e judiciais, que dependem do desarquivamento de processos,
cujos pedidos são atendidos pelo Poder Judiciário em prazo não inferior a noventa dias;
o que caracteriza força maior para efeito de que a apresentação de novos
documentos se dê oportunamente, com fundamento no art. 38 da Lei n. 9.784/1999;
II – O Auto de Infração (fl. 871)
⇒ a fiscalização não observou, nos demonstrativos de apuração (fls. 845/847), os
impostos pagos anualmente pelo impugnante, conforme declarações apresentadas;
III – Da sociedade de fato para desempenho de atividade profissional de
advocacia (fls. 872/874)
⇒ a principal movimentação atribuída ao autuado foi realizada no Banco Bradesco,
sendo a conta
pertencente a três titulares:
o impugnante, Leonardo Puerto Carlin e
Marcelo Marques de Figueiredo; além desses, também se constitui titular dos
créditos
da
sociedade a advogada Patrícia Brasil Claudino, que por impossibilidade
técnica do banco não figura formalmente como cotitular da conta corrente em exame;
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

⇒
pela natureza do trabalho de advocacia, todo o resultado positivo era
depositado
pelos devedores ou empresas condenadas na conta da sociedade, como comprovam
os acordos constantes dos autos, o que foi desconsiderado pela fiscalização, porquanto
tributou o impugnante na ordem de um terço de toda a movimentação financeira
apontada;
⇒ não ocorreu, nos períodos abrangidos pelo lançamento, qualquer acréscimo
patrimonial na vida dos quatro participantes da sociedade de advogados, sendo que
toda renda particular, decorrente da distribuição equivalente do
resultado
positivo
do trabalho, foi declarada e tributada de acordo com a legislação;
⇒ registre-se que a autuação ainda tributou valores não recebidos (R$
800,00 em 22/3/2005; R$ 618,29 em 1/4/2005; e R$ 6.508,14 em 20/7/2005);
⇒ comprovada a existência da sociedade, é de se extinguir o auto de infração, porque
o mero trânsito de recursos não
caracteriza disponibilidade econômica em
favor do
autuado, sendo que se, eventualmente, for apurada diferença de tributo a ser paga, a
partir dos créditos observados na conta mantida no Bradesco, deve ser
considerada a responsabilidade na ordem de 25% para cada um dos sócios;
IV – Da conta pessoal do Impugnante (fls. 874/875)
⇒ mantinha o interessado em conjunto com sua esposa conta corrente no Banco Itaú,
cujos valores depositados eram provenientes da conta do Bradesco; logo, a
tributação, na forma demonstrada no auto de infração, tributa em duplicidade os
valores transferidos de uma conta (Bradesco) para outra (Itaú), gerando “bitributação”,
o que é vedado pela legislação;
⇒ além disso, alguns equívocos foram verificados na interpretação da
qualificação de depósitos como tributáveis na conta do Itaú, os quais geram as
necessárias exclusões de valores;
V – Do Mérito – Depósito bancário não é fato gerador de tributo (fls. 875/885)
⇒ discorreu, com base na doutrina, na legislação, no entendimento administrativo
(Conselho de Contribuintes) e na jurisprudência (inclusive com a citação da
Súmula 182 do extinto TFR), sobre a tese de que depósito em conta não é
renda nem fato gerador do imposto, nem sua existência pode ser confundida com
aquisição de disponibilidade
ela; em especial no caso em tela, em que não se verifica
acréscimo patrimonial ou exibição de riquezas compatível com a movimentação
bancária dos titulares;
⇒ revelou que o lançamento não resiste aos princípios de legalidade e
tipicidade, em afronta à Constituição e legislação, mencionando da Carta os arts. 5o, II,
e o 150, I; fez registro, ainda, do DecretoLei n. 2.471/1988, que em seu art. 9o cancelou
e arquivou os processos cuja autuação se fundamenta em depósito bancário;
VI – A Jurisprudência recente (fls. 885/888)
⇒ colacionou o interessado ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuintes,
repisando, em conclusão do tópico, questões acerca da atividade de advocacia
realizada pela sociedade e de nulidades e ilegalidades presentes no auto de infração;
VII – Multas (fls. 888/890)
⇒ considera-se a multa aplicada de 75% excessiva, sobretudo por não ocorrer
dolo ou fraude para justificar sanção tão onerosa, com a citação, para amparo do
reclamo de decisão do TRF da 1a Região, que estabeleceu no julgado a redução da multa
para 20%;
VIII – Os Juros (fls. 890/892)
⇒ os reclamos trilham o entendimento de que não há possibilidade da cobrança de
juros superiores a doze por cento ao ano, em face de expressa vedação prevista no art.
192, § 3o, da Constituição da República, cabendo na espécie a exclusão dos juros à taxa
Selic;
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

IX – O Pedido (fls. 892/894)
⇒ requereu o interessado que houvesse após a juntada de novos documentos a
realização de perícia, cujos quesitos serão formulados oportunamente, mas já
consignando o nome de seu assistente técnico;
⇒ reproduz os demais pedidos já constantes na exposição dos tópicos, mormente:
a descaracterização de depósitos bancários como renda; o reconhecimento da
atividade da sociedade de advogados, inclusive com a participação dos quatro sócios
na movimentação da conta corrente no Bradesco; o cancelamento da multa ou,
eventualmente, a sua redução para 20% e a exclusão dos
juros de mora calcados na
Selic.
Para amparo de suas aduções, o impugnante fez colacionar os elementos de fls. 895 /
1012.
Posteriormente, em petição de fl. 1.017 protocolizada em 17/12/2009,
acompanhada
dos documentos de fls. 1.018/4.891, vem o interessado:
“...conforme solicitado anteriormente, com fundamento no artigo 16, parágrafo
4°, letra 'a', do Decreto n° 70.235/1972, apresentar a conciliação dos
valores
lançados no auto de infração como receita omitida. Pelo volume
de
documentos, a fim de que ao contribuinte seja dada vigência à ampla defesa
prevista no artigo 5°, LV, da Constituição Federal e aplicados todos os
direitos e garantias inerentes ao processo administrativo, além de atender o
Principio da Verdade Material que o norteia, requer seja determinada a baixa
à autoridade preparadora para diligência dos autos com a anexa
conciliação — à ilustre fiscal que firmou o auto de infração ou a quem de direito
-, para que seja corretamente apurada.
Ou, caso assim não entenda Vossa Senhoria, requer sejam considerados os
cálculos anexos em conjunto com as alegações apostas na impugnação
apresentada.” (negritos do original)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 14 de fevereiro de 2014, a 4a Turma
da DRJ em Juiz de Fora (MG), no acórdão no 09-49.699 (fls. 4.894/4.910), julgou a impugnação
procedente em parte, excluindo da tributação valores considerados indevidamente pela
fiscalização e que encontram-se especificados nas fls. 4.908/4910 do acórdão.
Abaixo segue reproduzida a ementa do referido acórdão (fls. 4.894/4.895):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações, devendo-se, contudo, promover
os ajustes necessários de valores que não caracterizem créditos a serem levados à
tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTAS CONJUNTAS.
No caso em concreto, o interessado possuía duas contas conjuntas. Em uma,
denominada pessoal, restaram demonstrados os valores de responsabilidade do
cônjuge, cotitular; na outra, de cunho profissional, os rendimentos foram divididos
entre os três titulares da conta. Houve arguição de que haveria mais uma pessoa
responsável pela conta profissional, contudo não se observa previsão legal para tal
consideração.
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004, 2005, 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Considera-se improcedente o pleito do interessado acerca da nulidade do
lançamento, já que ausente qualquer hipótese que a ensejasse.
PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A perícia requerida não trouxe a devida motivação ou os quesitos, sendo, pois, denegada
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR.
O sujeito passivo não demonstrou a ocorrência de alguma das ressalvas
previstas
na
legislação para a apresentação em momento posterior ao prazo para impugnação,
sobretudo a alegada força maior. Em
assim
sendo,
é
de
se
desconhecer
o
material entregue a destempo.
LEGISLAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE. MULTA
PROPORCIONAL. JUROS DE MORA COM BASE NA SELIC.
Afasta-se
do julgamento administrativo a discussão acerca de
inconstitucionalidade
de lei, ou mesmo de sua validade; logo, aplicáveis na espécie a multa proporcional de
75% e a taxa selic, uma vez que embasadas na legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 30/04/2014 (AR de fl. 4.914), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 02/06/2014 (fls. 4.916/4.943), com os mesmos
argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I — da greve dos bancos e do prazo exíguo para comprovação das alegações
II — O Auto de Infração
III - Da sociedade de fato para desempenho de atividade profissional de advocacia
IV - Da conta pessoal do Impugnante
V - DO MÉRITO
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO É FATO GERADOR DE TRIBUTO
VI — A JURISPRUDÊNCIA RECENTE
VII – MULTAS
VIII — OS JUROS
DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES A 12% AO
ANO, POR EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
IX - O Pedido:
107. Para correta apreciação do caso, requer sejam considerados todos os documentos
juntados aos autos pelo Recorrente, devolvendo-se os autos à fiscalização para correta
contabilização dos valores e apuração de eventuais impostos em aberto. Isto, requer seja
O JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA para que se alcance a
desejada verdade real e, com isso, consiga o contribuinte comprovar a ausência de
omissão de renda.
108. Com a determinação de remessa dos autos para correta apuração contábil dos
valores, o Recorrente informa que oportunamente apresentará os seus quesitos, mas
desde já consigna o nome de seu assistente técnico:
. Vanderlei Carlin, CRC 1.SPO 98794/0-8
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

Rua João Ramalho, 1152, São Paulo/SP.
109. Por todo o exposto, após a análise dos fatos e de mérito, comprovada a existência
da sociedade de fato que reuniu quatro profissionais para o exercício da advocacia,
requer:
i) a Anulação do Auto de Infração constante do processo 19515.004506/2008-81 porque
o mero trânsito de recursos não caracteriza disponibilidade econômica em favor do
Contribuinte autuado;
ii) a aceitação de todos os documentos apresentados pelo Recorrente como prova a ser
levada em conta sobre o verdadeiro titular do crédito momentaneamente em trânsito na
conta corrente 80.476-2 do Bradesco;
iii) o reconhecimento da sociedade de fato como titular da conta corrente 80.476-2 do
Banco Bradesco. Assim, devem ser excluídos da autuação os recursos de mero trânsito,
bem como os valores destinados a manutenção da atividade, tais como: alugueis,
contribuições condominiais, bolsas auxílio de estagiários, custas e despesas adiantadas
pela sociedade para a manutenção dos processos judiciais, posteriormente objeto de
reembolso pelos clientes da sociedade;
iv) o reconhecimento de que a sociedade PORTO, PUERTO, BRASIL E FIGUEIREDO
ADVOGADOS foi gerida por quatro sócios em igualdade de condições, que
distribuíram igualmente entre si o proveito econômico da sociedade, quais sejam: i)
LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS, ii) LEONARDO PUERTO
CARLIN, iii) MARCELO MARQUE DE FIGUEIREDO e iv) PATRICIA BRASIL
CLAUDINO; devendo, na eventualidade de ser apurada diferença de tributo a ser paga,
a partir dos créditos verificados na conta corrente 80.476-2 do banco Bradesco, ser
considerada a responsabilidade na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um
dos sócios indicados.
110. Assim, uma vez que não existe infração nem fato gerador do imposto de renda no
depósito em si, nem na movimentação bancária, e conclui-se que o Auto de infração
pela ILEGALIDADE, o que requer seja reconhecido e declarado, cancelando-se o
lançamento.
111. Alternativamente, o cancelamento da multa porque não ficou comprovado dolo ou
má-fé do contribuinte, ou ainda, no caso de ser eventualmente verificado crédito em
favor da União, requer a redução da multa de 75% para 20% de multa de mora.
112. Requer ainda, na hipótese extraordinária de ser verificado valor tributável, a
exclusão dos juros à taxa SELIC, conforme se requer.
113. Por todo o exposto se requer o cancelamento da multa aplicada no Auto de
infração, demonstrando sua improcedência.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, de salientar-se que no recurso voluntário o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante a segunda
instância.
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 4955
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente no recurso voluntário o contribuinte alega
que: (i) a greve dos bancos impossibilitou a solicitação de cópias de documentos essenciais para
a comprovação dos fatos; (ii) 30 dias se mostrou prazo muito exíguo para a realização de
conciliação bancária e (iii) para conciliação foi necessária a juntada de cópias de acordos
judiciais e extra judiciais cujo prazo de atendimento pelo poder judiciário não foram inferiores a
90 dias. Em virtude desses fatos, requer seja declarada a validade dos documentos apresentados
aos julgadores.
Assevera que o auto de infração somou os valores que transitaram entre as contas
correntes de titularidade do impugnante, a da sociedade de fato - Banco Bradesco, e a conta
pessoal - Banco Itaú, entendendo como renda todos aos valores transportados, o que de fato não
pode ser mantido.
Sustenta que a turma julgadora não observou às fls. 838, 839 e 840 os impostos
recolhidos anualmente pelo Impugnante, conforme declarações apresentadas. (fls. 969/1.005).
Aduz que a principal movimentação atribuída ao contribuinte realizada no Banco
Bradesco, inicialmente na agência 0126, contas corrente e poupança no 80.476-2, posteriormente,
em fevereiro de 2005, tal conta foi transferida para a agência 0774-9, mantendo o número
original da conta corrente.
Afirma que a referida conta corrente pertence aos três titulares assim formalmente
considerados pela instituição financeira: a) Luiz Guilherme Porto de Toledo Santos, CPF
173.706.908-30; b) Leonardo Puerto Carlin, CPF 279.900.308-70 e c) Marcelo Marques de
Figueiredo, CPF 252.643.988-44 (fls. 943/944).
Além desses, é também titular dos créditos da sociedade a advogada Patrícia
Brasil Claudino, inscrita na OAB/SP 198.281 e no CPF sob no 249.972.078-61, que por
impossibilidade técnica do banco, o máximo de titulares possíveis de se formalizar são três
pessoas, não figura formalmente como cotitular da conta corrente em exame. (fl. 942).
Relata que a mencionada conta era utilizada para manipular recursos da sociedade
profissional de fato constituída pelas pessoas acima referidas e recursos de terceiros.
A despeito desses argumentos do contribuinte, tendo em vista a prerrogativa do
artigo 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, por concordar com os fundamentos da
decisão recorrida, utilizo-os como razões de decidir, mediante a reprodução do seguinte excerto
(fls. 4.900/4.903 e 4.906/4.908):
(...)
Prova Documental – Momento de Apresentação
Registre-se que a defesa foi apresentada em 29/10/2008, reclamando o sujeito
passivo que, por motivo de força maior, não lhe foi possível reunir os
documentos necessários para justificar a origem dos valores creditados em suas
contas de depósito e de investimento. Escudou-se, na oportunidade, no que prevê o
art. 38 da Lei n. 9.784/1999:
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

“Art. 38. O interessado poderá na fase instrutória e antes da tomada de decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
A indigitada Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, regulamentandoo de forma geral. Frise-se
que a observação aos seus dispositivos, quando existente processo administrativo
específico, dá-se apenas em cunho subsidiário, de acordo com o que expressa o seu
art. 69: “Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”. Por cediço o
processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto n. 70.235/1972, constitui-se em
instrumento de caráter específico e, no tocante ao oferecimento de provas, não há como
se afastar do mandamento contido em seu art. 16, §§ 4o e 5o (ambos incluídos pela
Lei n. 9.532/1997):
“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazêlo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
Na petição de fl. 1.017, transcrita no relatório, formalizada em 17/12/2009,
indicou o
interessado a ocorrência de força maior, para efeito de apresentação de novas provas
visando à conciliação dos valores constantes do lançamento.
Gaio, ainda no século II d.C., deixounos um conceito clássico do Direito: “vis maior est
cui humana infirmitas resistire no postest”, que boa parte da doutrina o traduz por
“força maior é aquela que
a fraqueza humana não pode resistir”. Para fundamentar a
força
maior alegada, o sujeito passivo, ainda em sede de impugnação, argüiu às fls.
870/871:
“9. Por fim, para melhor instrumentar a conciliação fazse necessária a juntada
de cópias de acordos extrajudiciais e judiciais, que dependem do
desarquivamento de processos, cujos pedidos são atendidos pelo Poder
Judiciário em prazos não inferiores a 90 dias.
10. Assim, por impossibilidade momentânea de apresentar os documentos
comprobatórios por motivo de força maior, informa que novos documentos serão
apresentados oportunamente, com fundamento no art. 38 da Lei n. 9.784
de 29/01/99, o que desde já se requer.”
O interstício entre a impugnação e a documentação posteriormente anexada ultrapassou
um ano (treze meses e dezenove dias), o que já depõe quanto à qualquer
justificativa
de necessidade de prazo para a produção de provas. De toda sorte, mesmo antes da
impugnação já se vislumbra a inexistência de “força maior”, conforme alguns
documentos pinçados dos autos:
1 – o termo de início de fiscalização (fls. 69/70), contendo demanda para a apresentação
da documentação comprobatória da origem dos depósitos bancários, foi recebida
em
16/03/2007 (AR de fl. 71), e o lançamento lavrado em 18/09/2008;
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

2 – em 29/05/2007, em petição de fl. 79, dispôs o sujeito passivo – “..., seguem
anexos documentos que comprovam orecebimento de valor por terceiros, em acordo
judicial, na conta corrente do Bradesco S/A. Informa que o restante da documentação a
este título está sendo providenciado e oportunamente será apresentado”;
3 – o termo de intimação fiscal (fl. 221), recebido em 10/03/2008 (AR de
fl.
222),
determinando que fossem, entre outras questões, individualizadas as origens dos
créditos constante das planilhas, mereceu a resposta de fls. 225/226 datada de
30/04/2008, contendo o seguinte fragmento:
“Desta feita, requer a apreciação dos documentos preliminarmente apresentados,
bem
como, a concessão de prazo de 90 dias, a fim de levantar a documentação
necessária
para a comprovação da movimentação dos recursos de
terceiros,
nos anos de 2003, 2004 e 2005, por intermédio das cópias dos acordos judiciais
realizados em processos assistidos pelos quatro profissionais.” (sublinhados
produzidos pelo relator)
4 – em 20/08/2008, às fls. 615/616, faz colacionar documentos, e “informa
que
tão
logo sejam desarquivados os processos mencionados, trará cópia dos acordos
judiciais faltantes”; 5 – às fls. 714/721, constam alguns desarquivamentos de
processos requeridos ao TRT da 2a Região em 01/08/2008 e liberados em 03/09/2008.
Diante desses dados, verifica-se que: o interessado durante um ano e meio
detinha
ciência da ação fiscal em desenvolvimento (numeral “1”); constantes postergações para
a apresentação das justificações demandadas acerca das origens dos depósitos
(numerais “1”, “2” e “3”); a liberação de autos trabalhistas ocorreu cerca de
um mês após pedido (numeral “5”), o que contrasta com os noventa dias” arrazoados
como necessários.
Em face dos fatos constantes dos autos, não se denota a existência de força
maior ou
impossibilidade de o contribuinte estabelecer as origens dos depósitos ocorridos em
contas correntes e de investimentos, caso assim efetivamente pudesse e desejasse
quando do oferecimento da peça impugnatória. Nesse escopo, prescindem de análise
no presente julgado os elementos juntados às fls. 1.018/4.891, à luz do que dispõem
os citados §§ 4o e 5o do Decreto n. 70.235/1972.
Perícia
Na impugnação deu-se o requerimento de perícia a ser realizada após futura
juntada de documentos. O pedido, em face da ausência de motivos que o justificasse e
da falta de formulação de quesitos, encontra-se em descompasso com o previsto
no
art. 16, IV, do
Decreto n. 70.235/1972 (com a redação dada pela Lei n. 8.748/1993);
logo, considera-se que o pleito não foi formulado por força do que dispõe o § 1o do
precitado artigo, cabendo, pois, indeferi-lo por conta do art. 18 do mesmo Decreto.
Nulidade do Lançamento
Em alguns pontos de sua impugnação, o sujeito passivo suscita a nulidade do
lançamento sendo que aqueles no entendimento deste relator correspondem a questões
de mérito a serem debatidas. De toda sorte, quanto ao tema, esclareça-se que não
se
vislumbram quaisquer das hipóteses estampadas no art. 59 do Decreto n.
70.235/1972 para sua determinação, ou deixou a autoridade lançadora de
observar o art. 10 do mesmo Decreto quando da lavratura do auto de infração.
Exame de Constitucionalidade
Os questionamentos acerca de princípios
constitucionais e de inconstitucionalidades
formulados pelo impugnante não são oponíveis na esfera administrativa. Importa
esclarecer que não compete ao julgador administrativo apreciar tais arguições, declarar
ou reconhecer, a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída
em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição da República, art.
102. Tal inferência está expressamente consolidada no Parecer Normativo CST no 329,
de 1970, que traz em seu texto citação da lavra de Tito Rezende, contida na obra “Da
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

Interpretação e da Aplicação das Leis Tributárias”, de Ruy Barbosa Nogueira - 1965,
e que segue transcrita:
“É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um
decreto,
porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo ao
estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham
examinado a questão de constitucionalidade e chegado à conclusão de não
haver choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito
a essa presunção e pode examinar aquela questão.”
Esse posicionamento, atualmente, encontra-se ratificado pela legislação que rege o
processo administrativo fiscal, de acordo com o art. 26-A do Decreto n. 70.235/1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva
do Supremo Tribunal Federal;
II que fundamente crédito tributário objeto de:
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de junho de
2002.
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.” (NR)
Auto de Infração – Demonstrativos de Apuração
Reclamou o impugnante que a autoridade lançadora deixou de observar os
impostos
pagos, alusivos aos anos-calendário 2003 a 2005, porquanto nada nesse sentido
se encontra consignado nos demonstrativos de apuração, às fls. 845/847. No caso
em concreto, não haveria como se aproveitar dos impostos pagos pelo sujeito passivo
nos referidos períodos, uma vez que os processamentos das correspondentes
Declarações de Ajuste Anuais (exercícios 2004 a 2006) encontravam-se concluídos,
sendo compensados os valores de impostos pagos (todos a título de carnê-leão –
cód. 0190) nas apurações às épocas desenvolvidas, as quais resultaram em
restituições de imposto nos três períodos, satisfeitas em momento prévio ao
lançamento.
(...)
Nos trabalhos prévios ao lançamento, a Fiscalização, diligente e constantemente,
dirigiu-se ao sujeito passivo visando que esse demonstrasse a origem dos valores
que transitaram em suas contas de depósito e de investimento. As suas aduções e
documentos que reuniu, sobretudo aqueles que procuraram demonstrar a sua
participação e de outros advogados em processos judiciais, para justificar a origem dos
depósitos no Bradesco, encontravam-se sem o necessário vínculo entre os recebimentos
pagos por alvarás e acordos judiciais com aqueles créditos; daí a inafastável
consideração de que se tratavam de rendimentos omitidos, à luz da legislação já
exposta.
Noutro ponto, as tentativas de demonstrar que houve repasse de valores a
clientes
também não o socorre, mesmo porque, para tal, o interessado deveria apresentar o
fluxo de valores de maneira a que fossem observados: a ação ou acordo que gerou os
rendimentos, a data e meio utilizado para o efetivo crédito, com o necessário vínculo;
o repasse
ao cliente, com a devida documentação; e os honorários recebidos.
Isso,
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

conforme exposto pela Fiscalização, não restou comprovado, permanecendo o
interessado inerte nesse aspecto, quando da apresentação da impugnação.
É de se expor que o entendimento administrativo (com exceção de súmulas vinculantes)
e a jurisprudência não se constituem em legislação tributária na forma que estruturam
os arts. 96 a 100 do CTN, mas prestam inestimáveis ensinamentos;
portanto, não se
furta este relator a transcrever duas ementas, dentre inúmeras outras, exaradas pelo
Primeiro Conselho de Contribuintes, que melhor expõem a inteligência sobre a
tributação de depósitos bancários incomprovados, com o advento da Lei no 9.430, de
1996:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem
não comprovada pelo sujeito passivo. ÔNUS DA PROVA Se o ônus da prova,
por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. (Ac. 102-
49.037, Sessão de 24/04/2008).
IMPOSTO DE RENDA TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE
EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS POSSIBILIDADE A partir da vigência do
art. 42 da Lei no 9.430/96, é desnecessário se falar em sinais exteriores
de riqueza a comprovar o consumo ou aplicação dos depósitos bancários,
como ocorria na vigência do revogado §5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. O
contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela
progressiva. (Ac. 106 16.903, Sessão de 28/05/2008).
Definição dos Titulares das Contas Analisadas
O § 6o do art. 42 da Lei n. 9.430/1996 determina que:
“§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas
será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos
ou receitas pela quantidade de titulares. (incluído pela Lei n. 10.637, de 2002)”
A conta corrente e poupança n. 80.4762, mantida no Bradesco, possuía três titulares:
o contribuinte, Leonardo Puerto Carlin e Marcelo Marques de Figueiredo. Em face
disso, não havendo comprovação da origem dos recursos, deu-se a divisão do total de
rendimentos entre os titulares à razão de um terço. A alegação da existência de
sociedade de fato de advogados, composta
além dos precitados nomes por Patrícia
Brasil Claudino, que, por suposta impossibilidade técnica do Bradesco, não figurava
como titular da indigitada conta, não altera a exegese que se faz do dispositivo.
Não há como alargar o escopo legal, a menos que existisse prova efetiva de que parte
dos valores creditados na conta a ela pertencesse, o que não se verifica. Destarte, a
mera declaração de fl. 942 da lavra da citada advogada, com a informação de
sua
responsabilidade por vinte e cinco por cento dos créditos naquela conta corrente,
não se presta para a modificação pretendida pelo impugnante.
Bitributação
O conceito de bitributação, que, resumidamente, consiste na imposição indevida por
entes diferentes para um mesmo fato gerador, não foi adotado corretamente pelo
impugnante
em seu reclamo acerca de tributação incidente sobre os valores creditados
na conta mantida no Banco Itaú, advindos de sua conta do Bradesco. Essa suposta dupla
exação deveria ser demonstrada pelo contribuinte, porquanto o próprio art. 42, § 3o,
I, da Lei n. 9.430/1996, assim o determina. Apenas aduzir que os rendimentos ingressos
numa conta foram transferidos de outra, sem que esse registro esteja expresso
nos extratos bancários analisados, impede que haja a referida exclusão de valores.
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

Análise dos Valores Levados à Tributação
No corpo da impugnação, à fl. 873, três valores são expressamente
contestados:
R$
800,00 (22/03/2005), R$ 618,29 (01/04/2005) e R$ 6.508,14 (20/07/2005).
A primeira importância consta do extrato de fl. 165, contudo é pertinente à
data
de
21/03/2005, sendo assim informada no rol laborado pela Fiscalização à fl. 757,
correspondendo à operação de “transf. entre ag.”; logo, a adução do impugnante
apresenta- se equivocada. O valor subseqüente está presente no extrato de fl. 166, na
resposta do contribuinte à fl. 732 e na planilha da Auditora autuante, à fl. 757, não
havendo qualquer reparo a fazer. Quanto à monta de R$ 6.508,14, de fato não reflete
qualquer depósito, pois se nota no extrato de fl. 175 que o valor consiste no saldo
existente em 19/07/2005; em assim sendo, um terço dessa importância deve ser
afastada da tributação, já que alusiva à conta corrente mantida no Bradesco (três
titulares).
O exame dos elementos constantes dos autos permite concluir que algumas falhas
ocorreram por parte da Fiscalização.
Para o acompanhamento da movimentação da conta poupança mantida pelo
interessado no Banco Itaú, foram fornecidas informações de valores consolidados
mensalmente, bem como outras atinentes à data (ou dia) base da poupança. Nos
quadros “VALORES DE RESPONSABILIDADE DO FISCALIZADO”, à fl. 844, as
informações atinentes às colunas “POUP 560242” encontram-se comprometidas,
pois a Fiscalização considerou tais dados como contas de poupança distintas,
duplicando os valores, subtraindo, contudo, os importes alegados no decorrer da
ação fiscal como “doações dos pais” na mencionada conta, nos totais de R$ 24.600,00
(ano-calendário 2003) e R$ 710,00 (ano-calendário 2004), à fl. 762, bem como de
importâncias
de
responsabilidade da esposa do impugnante, de R$ 4.740,00 (ano-
calendário 2003), R$ 4.310,00 (ano-calendário 2004) e R$ 600,00 (ano-calendário
2005).
(...)
Da reprodução acima, extraem-se os seguintes pontos:
 Os documentos juntados pelo contribuinte prescindem de análise por não se
denotar a existência de força maior ou impossibilidade de o contribuinte
estabelecer as origens dos depósitos ocorridos em contas correntes e de
investimentos.
 Não se vislumbram quaisquer das hipóteses de nulidade do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972 para sua determinação, ou deixou a
autoridade lançadora de observar o artigo 10 do mesmo Decreto
quando da lavratura do auto de infração.
 Não haveria como se aproveitar os impostos pagos pelo sujeito passivo nos
referidos períodos, uma vez que os processamentos das correspondentes
Declarações de Ajuste Anuais (exercícios 2004 a 2006) encontravam-se
concluídos, tendo sido compensados os valores de impostos pagos a título
de carnê-leão – cód. 0190, nas apurações às épocas desenvolvidas, as
quais resultaram em restituições de imposto nos três períodos, satisfeitas
em momento prévio ao lançamento.
 Os documentos apresentados, sobretudo aqueles que procuraram demonstrar a
participação do contribuinte e de outros advogados em processos
judiciais, para justificar a origem dos depósitos no Bradesco, encontravam-se
sem o necessário vínculo entre os recebimentos pagos por alvarás e acordos
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

judiciais com aqueles créditos; daí a inafastável consideração de que se
tratavam de rendimentos omitidos, à luz da legislação já exposta.
 As tentativas de demonstrar que houve repasse de valores a clientes também
não o socorre, mesmo porque, para tal, o interessado deveria apresentar
o fluxo de valores de maneira a que fossem observados: a ação ou acordo que
gerou os rendimentos, a data e meio utilizado para o efetivo crédito, com o
necessário vínculo; o
repasse
ao cliente, com a devida documentação; e os
honorários recebidos. Isso, conforme exposto pela Fiscalização, não restou
comprovado, permanecendo o interessado inerte nesse aspecto,
quando da apresentação da impugnação.
 A conta corrente e poupança no 80.4762, mantida no Bradesco, possuía
três titulares: o contribuinte, Leonardo Puerto Carlin e Marcelo Marques
de Figueiredo. Em face disso, não havendo comprovação da origem dos
recursos, deu-se a divisão do total de rendimentos entre os titulares à
razão de um terço.
 A alegação da existência de sociedade de fato de advogados, composta
também por Patrícia Brasil Claudino, que, por suposta impossibilidade técnica
do Bradesco, não figurava como titular da conta, não altera a exegese que se
faz do dispositivo. Não há prova efetiva de que parte dos valores creditados
na conta a ela pertencesse, o que não se verifica. A mera declaração de fl. 942
da lavra da citada advogada, com a informação de sua responsabilidade por
vinte e cinco por cento dos créditos naquela conta corrente, não se presta para
a modificação pretendida pelo impugnante.
 Para outra conta corrente junto ao Banco Itaú, mantida pelo interessado e sua
esposa, não houve insurgência acerca dos valores que foram atribuídos como
de responsabilidade desta, porquanto foram extraídos de documentos por ela
própria firmados e entregues pelo sujeito passivo no decorrer da ação fiscal.
 A
Fiscalização admitiu a ocorrência de doações realizadas de pais de ambos
os cônjuges, excluindo as respectivas importâncias da tributação.
 Quanto aos valores expressamente contestados (R$ 800,00 de 22/03/2005; R$
618,29 de 01/04/2005 e R$ 6.508,14 de 20/07/2005), a decisão de primeira
instância acatou o valor de R$ 6.508,14 e apontou algumas falhas por parte da
fiscalização, excluindo da tributação os seguintes valores:
(i) Banco Bradesco:
R$ 24.600,00 (ano-calendário 2003) e R$ 710,00 (ano-calendário 2004),
R$ 4.740,00 (ano-calendário 2003), R$ 4.310,00 (ano-calendário 2004) e
R$ 600,00 (ano-calendário 2005).
(ii) Banco Itaú:
No ano-calendário de 2004: R$ 22.000,00 e R$ 24.049,18
Apesar da autoridade julgadora ter relatado acerca da necessidade de
comprovação das alegações mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, com o
recurso voluntário o contribuinte limitou-se a repetir os mesmos argumentos da impugnação,
sem trazer à colação nenhum elemento capaz de ilidir o lançamento realizado.
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

Vale lembrar novamente que, por disposição normativa, é ônus exclusivo do
contribuinte comprovar de forma individualizada, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua titularidade e não
apenas, como o fez, repisar os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos
documentos capazes de comprovar suas alegações.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Do Pedido de Diligência
Cabe repisar que, por definição legal, é ônus do contribuinte a comprovação por
meio de documentação hábil e idônea, da origem dos depósitos em contas correntes de sua
titularidade para elidir a presunção de omissão de rendimentos estabelecida no artigo 42 da Lei
no 9.430 de 1996.
Depreende-se do texto normativo não ser aceitável que em sede de julgamento, se
oportunize tal demonstração e comprovação.
As situações em que se permitem a apresentação extemporânea de elementos
probatórios encontram-se bem delineados nas letras "a" a "c" do § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235 de 1972 e não há demonstração nos autos de qualquer situação fática ou jurídica para
superação da preclusão processual.
Assim, é ônus do interessado comprovar a origem dos depósitos efetuados em
suas contas correntes, não cabendo imputar/transferir à autoridade administrativa tal obrigação,
o que se caracterizaria em inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal, ao contrário, a situação é de ausência de prova material.
Nesse passo, a diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação
do alegado. O processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na apresentação de
provas, não se coaduna com a supressão de instância e a inversão do ônus probatório, ainda mais
no presente caso em que o lançamento foi efetuado com base em presunção legal.
Pela pertinência, anota-se, por fim, o teor da Súmula CARF no 163:
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Das Multas e dos Juros
Nos termos do disposto no artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996. Já os
juros de mora estão previstos no artigo 61, § 3o da referida lei e a seguir reproduzidos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional o que impede ao fisco de qualquer discricionariedade no momento da
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.466 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004506/2008-81

constituição do crédito tributário de não exigir a multa de ofício e os juros de mora em virtude do
descumprimento a destempo da obrigação tributária.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 4965
DF CARF MF
Original